Tribunal: STF
Processo: ARE 1357219
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “Apelação – Ação Ordinária – Instalação de Estação de Rádio Base (ERB) - Pretensão de desembargo da obra – Descabimento – Ausência de atendimento de todas as exigências legais - Lei Municipal nº 6.060/2017 que não fere o princípio da competência legislativa que é concorrente - Preservada a competência municipal sobre a matéria - Obrigação de regularizar a edificação, com a apresentação dos laudos técnicos – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 6º; 21, XI; 22, IV; 30, I e VIII; 23, II e VI; 24, VI e XII; e 93, IX; da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que “ (...) se busca a adequação do julgamento para afastamento das consequências inconstitucionais que levam ao embargo de implantação de estruturas de telecomunicações pelo Município de Americana, em sentido contrário ao julgado na ADI 3110 e ADPF 731 [de Americana] pelo próprio STF” (eDOC 11, p. 13). 



      O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmula 279 e 636 (eDOC 17). 



    A Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso pela ausência de demonstração da repercussão geral da matéria (eDOC 24).



    A American Tower do Brasil interpôs agravo regimental sustentando que houve demonstração da repercussão geral (eDOC 25).



    A Presidência reconsiderou a decisão e julgou prejudicado o agravo (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do recurso se baseou na aplicação das súmulas 279 e 636 do STF. Entretanto, a agravante não impugnou de forma específica tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



     O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente